Tribunal: TJSP
Processo: 2305025-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Falta de elementos que qualifiquem o agravante como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Falta de elementos que qualifiquem o agravante como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.